Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-03.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003884-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), RONAN CANDIDO DA SILVA - CPF: 872.481.071-15 (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RURAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E CONTA CORRENTE
–
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA
–
NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO ART. 300 DO CPC –
VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO, DESDE QUE ATENDIDOS OS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS EM SUA POSSE – REQUISITO DA ESSENCIALIDADE NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Embora o alongamento da dívida com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência.

Para a manutenção dos bens na posse do devedor não basta apenas alegar a sua essencialidade; é preciso comprová-la.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003884-03.2024.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Apiacás (MT) que, em Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais c/c Revisional de Contratos Bancários e Conta Corrente, indeferiu a tutela de urgência em que o autor, ora agravante, pleiteava a não apreensão do maquinário e a não inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Alega que é pequeno produtor rural e que firmou com o agravado Contrato garantido por alienação fiduciária de equipamentos agrícolas, no valor de R$723.350,00.

Aduz que devido a inesperadas alterações climáticas não conseguiu cumprir sua obrigação, e com isso o agravado o notificou extrajudicialmente para purgação da mora.

Afirma o preenchimento de todos os requisitos para a prorrogação compulsória da avença, conforme item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e a Súmula n. 289 do STJ, quais sejam, “
laudos de frustração e/ou quebra de receitas, além da atualização de sua capacidade de pagamento (mov. 136210004) com margem de carência de aproximadamente 2 (dois) anos e com o prazo de pagamento para até 6 (seis) anos; b) a irregularidade em determinadas cláusulas contratuais, especificadamente quanto aos juros sem expressa pactuação; c) juros remuneratórios superiores a taxa 12,00% a.a. para operações de crédito rural, assim como, questionar as irregularidades contratuais, discutir também o direito à prorrogação do débito rural, com base no direito constitutivo disposto na Lei de Crédito Rural e no Manual de Crédito Rural”
.

Sustenta que o maquinário é essencial para as atividades que desenvolve.

Antecipação de tutela indeferida no ID. 204884156.

Contraminuta no ID. 209588193.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a não apreensão do maquinário e a não inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, proferido nos seguintes termos:

“(...)
Em um juízo de sumária cognição, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Embora o requerente tenha efetuado a juntada de cópia de notícia extraída de veículo de informação junto à rede mundial de computadores em que se aponta problemas climáticos, que ocasionou dificuldades nas lavouras na região, não há demonstração sumária de que o fato atingiu especificamente a atividade do autor e isso gerou o especulado problema financeiro.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pela parte autora, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

Assim, entendo que os fatos são controvertidos e serão melhor analisados sob o contraditório, sendo prudente aguardar a manifestação da parte contraria.

(...)

Outrossim, a propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, consoante dispõe o art. 784, § 1°, do Código de Processo Civil, restando ausente a prejudicialidade externa apta a eventual apreensão dos bens
”

(ID. 203130183).

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”. No entanto, esse direito não é automático; o devedor precisa satisfazer as condições impostas pela legislação de regência, o que não ficou demonstrado nestes autos.

Embora o autor tenha anexado no processo cópia de matéria veiculada na Internet sobre alterações climáticas que prejudicaram lavouras na região, não mostrou de forma objetiva que essa situação atingiu especificamente a sua atividade e lhe gerou dificuldade financeira.

Portanto, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida, já que não há como afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições desfavoráveis do clima tenha sido o único motivo para o inadimplemento do Contrato.

Assim, os fatos são controvertidos e serão analisados de forma mais aprofundada com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento do processo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que, embora o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, AI 1006281-35.2024.8.11.0000, julgamento em 27-4-2024, sem destaque no original).

Quanto à essencialidade dos bens apreendidos, “
É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial
” (AgRg no REsp 1349709/SP).

Todavia, embora o agravante argumente que se encontra em período de colheita, não evidenciou que os maquinários apreendidos seriam usados nessa ocasião, tampouco que não tenha outros para substituí-los.

Por conseguinte, a decisão recorrida não comporta alteração, visto que, apesar de o alongamento ser direito subjetivo do beneficiário, a documentação trazida à lide não atesta, ao menos em cognição sumária, o cumprimento dos requisitos legais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024